Tribunal: TJES
Processo: 5000902-59.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000902-59.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ARISTIDES TAVARES OLIVEIRA
RECORRIDO: LEUSA RIBEIRO DE OLIVEIRA DA COSTA e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por JOSE ARISTIDES TAVARES OLIVEIRA contra a sentença de ID nº 5628136 que julgou procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo e com pedido de assistência judiciária gratuita, conforme certidão de ID nº
5628141
. Contrarrazões tempestivas, como certificado no ID nº
5628145
.

Primeiramente, vejamos a decisão de piso:

Por todo o exposto,
julgo parcialmente procedente o pedido formulado na inicial de indenização por danos materiais para condenar
o requerido a pagar a autora a quantia de R$ 18.818,00 (dezoito mil, oitocentos e dezoito reais), a ser corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

O recorrente alega, em apertada síntese, a ausência de comprovação do nexo de causalidade, tendo em vista que a declaração de acidente de trânsito registrado foi por mera descrição da recorrida. Aponta que não há nenhuma prova sobre as reais condições do veículo da recorrida em momento anterior ao acidente, tampouco pode-se confirmar as alegadas avarias, pois a recorrida não juntou fotos do veículo. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, afastando integralmente a condenação imposta.

Por sua vez, a recorrida afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

O recorrente informa ausência de declaração de imposto de renda, tendo em vista que os seus rendimentos são inferiores ao limite estipulado pela receita federal, juntando prints para tanto em petição (id. 5855105), solicitando a concessão de gratuidade da justiça por estar impossibilitado de arcar com os custos processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Dessa forma, de acordo com o art. 99, § 2º do CPC/2015, verifico que o recorrente demonstrou a necessidade de assistência judiciária gratuita.

Defiro
, então, o pedido de gratuidade da justiça.

Superada essa questão, prossigo ao mérito.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão ao recorrente.
Explico
.

Colhe-se da sentença que:

Por força do artigo 405 do Código de Processo Civil, serve a Declaração de Acidente de Trânsito como prova, vez que se trata de documento público. Sendo assim, deve a Declaração de Acidente de Trânsito prevalecer como elemento de convicção. A hipótese dos autos é de colisão lateral no trecho principal da BR101, km263.5, pista e sinalização regulares, reta, tempo chuvoso, em que o veículo da autora seguia o fluxo e o veículo do requerido estava saindo da via.

A autora narrou que:
Declaro para os fins de direito, advertido das penas de lei. Na qualidade de Condutor e Proprietário, que na data de 24/11/2020, às 12:52, no endereço BR101, KM263.5, Trecho Principal BR101 (203,6 ao 282,0). Serra-ES, o veículo Hyundai/HB20 1.6a comI de placa PPF8H54 conduzido por LEUSA RIBEIRO DE OLIVEIRA DA COSTA, CPF 099.242.147-06, envolveu-se em um acidente sem vítima do tipo Colisão lateral. No momento do acidente seu veículo seguia o fluxo. Foi envolvido ainda o veículo, Fox de placa HCU9H85.

Acrescenta autora em sua descrição do acidente no Termo de Apresentação de Queixa que:
estava trafegando pela esquerda da BR quando o outro condutor de direita invadiu me acertando na porta direita, no momento perdi o controle do carro e bati na lateral da pista, na hora estava chovendo bastante.

O requerido deixou de prestar a sua versão sobre o acidente à autoridade de trânsito e, agora, já na fase judicial (item 19227311), não discute o acidente de trânsito em si, apenas alega falta de provas da sua culpabilidade e dos danos ocorridos no veículo da autora.

Nessa toada, entendo que restaram preenchidos os requisitos do artigo 5º da Lei 6.194/74 de comprovação da ocorrência do acidente e dos danos dele decorrentes, bem como foi juntado declaração de acidente de trânsito e orçamento para o conserto do veículo, motivo pelo qual entendo ser devida a indenização pleiteada.

Apesar das alegações de ausência de comprovação de nexo de causalidade devido à declaração de acidente de trânsito estar narrada pela própria recorrida, sabe-se que tal documento possui
presunção de veracidade relativa que só pode ser elidida com provas robustas. Sem provas que o maculem, não há que se falar em rejeitar o seu valor probatório.

Assim, entendo que a parte ré não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, do CPC. Por outro lado, restou claro que a autora conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações.

Ademais, em audiência, manifestou-se o recorrido que não tinha outras provas a produzir, deixando de desconstituir o direito da autora.

Em relação ao valor da indenização, a recorrente sustenta que os valores são excedentes ao preço de mercado, mas não faz qualquer prova de sua alegação. Com razão, então, a sentença recorrida ao entender que, tendo a recorrida apresentado orçamento do conserto do veículo em seu nome, que não foi atingida em sua idoneidade, deve ser a mesma considerada apta para fixar o valor da indenização.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas
NEGO SEU PROVIMENTO,
mantendo incólume o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, no entanto,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB: - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)